Tribunal: TJDFT
Processo: 0753208-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0753208-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO CORREA IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE, em benefício de LUCIANO CORRÊA, sob alegação de que de o paciente encontra-se preso preventivamente desde 23.11.2020, acusado de furto 02 pares de tênis e pares de roupas que estariam no interior de um veículo, consoante o disposto no art. 155, §4o, I c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. Afirma que o Paciente foi conduzido à 5a DP, ocasião em que a autoridade policial fixou a fiança em R$ 1.500,00 e por ser morador de rua não tinha como pagar qualquer valor. Ato contínuo, foi conduzido ao Núcleo de Audiências de Custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com fundamento nos arts. 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Informa que foi impetrado Habeas Corpus (0738777-43.2020.8.07.0001) no Plantão Judiciário de 1o Grau, tendo sido indeferido o Pedido de Liberdade Provisória pela MM. Juíza Plantonista, que manteve a prisão preventiva do Paciente ao fundamento da inexistência de fatos novos capazes de ensejar a revogação da prisão. Ressalta que a infração cometida é de baixa periculosidade, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão e caso seja condenado o regime de pensa será o semiaberto. Acrescenta que a recomendação no 62/2020, do CNJ, que recomenda aos tribunais a reavaliação da manutenção de segregação cautelar em razão da pandemia da COVID-19, informando que o encarcerado encontra-se em uma cela altamente insalubre, com 43 outros detentos. Salienta que o Paciente tem família em Joinville/SC e que ao ser informada, revelou que procura pelo paciente e deseja que ele retorne para o convívio familiar o quanto antes, asseverando que em liberdade, irá possuir residência fixa e responder ao processo em liberdade. Cita jurisprudência em apoio aos fundamentos do pedido. Requer a concessão da Liberdade Provisória do Paciente e, alternativamente, a substituição de outras medidas, nos termos do art. 319, incisos I e V, do CPP. É o breve relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Ademais, não há nos autos elementos de prova suficientes que possam autorizar a liberação do paciente, fundado apenas em primariedade e por ser morador de rua. Saliento que eventual condição subjetiva favorável, como primariedade, por si só, não é fator que obsta a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Por outro lado, conquanto alegue a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, o e. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser possível a persistência de ambos, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido, in verbis: “NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. O fato de o recorrente ser o líder de organização criminosa destinada a implantar dispositivos conhecidos como "chupa-cabras" e "pescador de envelopes" em caixas eletrônicos, bem como a sacar benefícios de terceiros, revela a sua real periculosidade social, havendo risco concreto de continuidade no cometimento de ilícitos, caso solto. 2. O sequestro cautelar se mostra necessário, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o recorrente se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses após a decretação de sua prisão em outro Estado da Federação. Precedentes. 3. Verificando-se que há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da medida, e constatando-se que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, ausente ilegalidade a ser sanada de ofício por este Sodalício. 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 5. Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido, exatamente como ocorreu na espécie. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”se (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 110.762 – RJ, STJ – 5a Turma. Rel. Ministro Jorge Mussi) Importante salientar, que não verifico justo motivo para colocar o Paciente em liberdade apenas em razão da Pandemia causada pelo vírus COVID 19. Ressalto que a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, deve ser interpretada diante do caso concreto. E, muito embora se saiba da escalada dos casos de COVID-19 no sistema penitenciário do DF, é sabido que estão sendo tomada precauções, para evitar a propagação do vírus. Ademais, aqueles que verdadeiramente se importam com a própria saúde, não se prestam à prática de crimes. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de LUCIANO CORRÊA. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 23 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial